Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-54.2012.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000655-54.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE FERNANDA DA SILVA - CPF: 992.198.161-72 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), NEIDE LUDGERIO DA SILVA - CPF: 429.811.741-34 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), JULIANA LUDGERIO DA SILVA - CPF: 031.072.121-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – TERMO A QUO QUE SE INICIOU COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1o 20.910/32 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“
Diversamente é o caso em que há indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte
(...)
, pois, em tal situação, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de cinco anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de ser ele fulminado pela prescrição
” (AgInt no REsp 1799276/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 11/12/2019)

Sendo respeitado o lapso temporal quinquênio, previsto em lei, não há que se falar em reconhecimento do instituto da prescrição.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação Cível, interposto por Jackelinte Fernanda da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação para concessão de benefício previdenciário proposta em face do Estado de Mato Grosso, Neide Ludgério da Silva e Juliana Ludgério da Silva, declarou a prescrição do direito vindicado pela autora, extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no art.

487, II, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante, sustenta, em linhas gerais, a não ocorrência do instituto da prescrição (Id. 1997325).

Argumenta que protocolou “
requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário na data de 19/10/2007
,” todavia “
o Estado de Mato Grosso
(...) a
presentou decisão administrativa de indeferimento da concessão do benefício na data de 07/01/2008
(...)
portanto, o ajuizamento da ação encontra-se no prazo de 05 anos
” (Id. 1997343, fl.02)

Requer a anulação da sentença sob o argumento de que seu direito não fora atingido pela mácula prescricional (Id. 1997448).

Apesar de devidamente intimado o Ente Federativo deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões (Id. 1997519, fl.03).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 2518057).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020